Tribunal: STF
Processo: ARE 1484175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo interno. Recurso interposto contra decisão que deu provimento à Apelação Cível, para “para condenar o Município de Feira da Mata a proceder a progressão por desempenho da apelante, nos moldes estabelecidos na Lei nº 283/2011, observando-se a prescrição quinquenal.” A controvérsia estabelecida nos autos cinge em saber se a agravada, professora do Município de Feira da Mata, tem direito à progressão por desempenho, em sua carreira funcional. A Lei nº 283/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Pessoal do Magistério Público Municipal de Feira da Mata. Na espécie, restou comprovado que a agravada, servidora municipal, ocupante do cargo de Professora, preencheu o requisito temporal, tendo em vista que tomou posse em 28/02/2007. No entanto, verifica-se que, contrariando o quanto disposto no art. 36 da Lei nº 283/2011, o Ente Municipal não instituiu comissão com o intuito de supervisionar o processo de avaliação dos servidores, de modo que, não realizada a avaliação de desempenho da servidora, não poderá ser a recorrente prejudicada, diante da inércia do Poder Público. Nessa toada, comprovado o preenchimento do requisito objetivo (tempo), e a inercia da Administração no tocante a realização da avaliação de desempenho, não se mostra razoável impedir a progressão funcional prevista na legislação municipal. Cumpre salientar que, conforme decisão extraída do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0686.10.013441-6/002, a desídia do Ente Público quanto a realização de avaliação de desempenho não pode ser empecilho à concessão da progressão de servidor. Esta Corte de Justiça tem adotado a mesma linha de entendimento, ao considerar que, atendido o requisito temporal, deve-se dispensar a avaliação de desempenho dos servidores, quando houver inércia da Administração Pública a obstar a concessão da promoção prevista em lei. Entendimento consolidado. Assim, verifica-se, em suma, que inexistem novos argumentos capazes de modificar a decisão impugnada. Manutenção da decisão recorrida. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente